Tribunal: STF
Processo: RE 833208
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade recíproca. IPTU. Bens afetados à concessão de serviço público. 4. Tema 1.297 da Repercussão Geral. 5. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado e respectiva decisão monocrática e, assim, determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, em observância ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.